Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. CONTROVÉRSIA DO QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO JUNTO AO DETRAN. artigo 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO FORMULADA NA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO DETRAN. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil subjetiva tem como premissa a ocorrência do ato ilícito. Demonstrados elementos essenciais para sua caracterização, quais sejam o dano, a culpa e o nexo de causalidade, restou comprovado o an debeatur (Arts. 186 e 927 do Código Civil).
2. Restou incontestável que o apelado perdeu o controle do veículo, colidiu com um poste de iluminação pública e capotou o veículo. Como consequência do acidente, o veículo sofreu diversos danos, surgindo daí o dever de reparação junto ao respectivo proprietário.
3. Comprovados os danos materiais sofridos, mas sendo impossível determinar pelos documentos acostados aos autos a exatidão e extensão dos danos, o quantum debeatur deve ser remetido à liquidação de sentença.
4. Em que pese o artigo 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias após a notificação da autuação para o proprietário do veículo indicar o condutor e responsável pela infração de trânsito, a preclusão temporal é meramente administrativa, de modo que cabe ao Judiciário avaliar a realidade fática e afastar a presunção de autoria criada na esfera administrativa.
5. Entretanto, o DETRAN/DF não pode sofrer os efeitos da decisão judicial se não foi chamado para participar da relação processual. Obediência ao direito fundamental ao devido processo legal no caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.